Tribunal: STF
Processo: HC 80436
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DO ART. 309. ABSORÇÃO PELO DO ART. 303.
FALTA DE REPRESENTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
O agente que causa lesão corporal a outrem, ao dirigir
veículo, em via pública, sem habilitação, responde pelo delito de
lesão corporal culposa, com o aumento de pena pela falta de
habilitação (CTB, art. 303 parágrafo único c/c art. 302 parágrafo
único, inciso I).
O fato de dirigir sem habilitação fica absorvido pelo
delito de lesão corporal.
Não caracteriza, a espécie, o crime autônomo de dirigir sem
habilitação (CTB, art. 309).
Se a vítima não oferecer a necessária representação pelo
delito de lesão, desaparecem ambos os fatos, pelo princípio da
consunção.
Tranca-se a ação penal.
Habeas Corpus deferido.